Tribunal: CARF
Processo: 15504.723783/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723783/2012-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.507 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO BMG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não cabe Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou as seguintes exigências, relativas a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
15504.723781/2012-52
37.372.850-6
Obrig. Principal
Acórdão 2302-003.108
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723783/2012-41
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.507 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723783/2012-41

15504.723782/2012-05
37.372.851-4
Obrig. Principal
Acórdão 2202-005.659
15504.723783/2012-41

37.372.852-2
Obrig. Principal
Recurso Especial

37.372.853-0
Obrig. Principal
37.372.854-9
Obrig. Acessória
15504.724091/2012-11

51.011.805-4
Obrig. Principal
Acórdão 9202-007.698

51.011.808-9
Obrig. Principal
51.023.955-2
Obrig. Acessória
15504.724094/2012-54
51.011.806-2
Obrig. Principal
Recurso Voluntário distribuído-1a TO/3a CAM
15504.724095/2012-07
51.011.807-0
Obrig. Principal
Acórdão 2803-002.934
O presente processo trata dos seguintes lançamentos:
- Contribuições patronais, relativas aos períodos de apuração ocorridos em 2007 e
2008 (Debcad 37.372.852-2);
- Contribuições destinadas a outras entidades e fundos, como salário-educação e
INCRA, relativas aos períodos de apuração ocorridos em 2007 e 2008 (Debcad 37.372.853-0);
- multa por descumprimento de obrigação acessória, capitulada no art. 32, inc. IV
e §5o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, correspondente à apresentação de
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições
Previdenciárias (CFL 68), tendo a fiscalização aplicado a retroatividade benigna conforme a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009 (Debcad 37.372.854-9).
Em sessão plenária de 09/05/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, proferindo-
se a decisão consubstanciada no acórdão no 2301-005.005 (fls. 1.654 a 1.677), assim ementado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL E FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM.
JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO
CARF.
A Fazenda Nacional dispõe do prazo de cinco anos para exercer seu direito potestativo
de constituição do crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça fixou, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 973.733SC, em 12/08/2009, afetado à sistemática
dos recursos repetitivos, que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o
disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não
houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do
CTN.
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
MAIS DE UM INSTRUMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E
PLANO PRÓPRIO.
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.507 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723783/2012-41

A Lei no 10.101/2000 permite que o programa de PLR de uma empresa seja baseado em
mais de um instrumento (convenção coletiva de trabalho e plano próprio), havendo,
inclusive, previsão legal para compensação entre os valores apurados em cada um deles
(art. 3o, §3o).
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
FALTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONSTANTES DO PLANO
PRÓPRIO.
As condições constantes dos planos de PLR, como apresentação da avaliação de
desempenho dos empregados, devem ser observadas e cumpridas pelas partes. Sua falta
enseja o afastamento das medidas de desoneração e autoriza o Fisco a tratá-las como
remuneração do trabalho, com a consequente incidência de contribuição previdenciária.
PREVIDENCIÁRIO.
DÉCIMO-TERCEIRO
SALÁRIO
INDENIZADO.
NÃO-
INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a parte relativa ao décimo-terceiro salário
calculado sobre o aviso prévio indenizado, em virtude da sua natureza não-
remuneratória.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIO. FATOS GERADORES NÃO
DECLARADOS EM GFIP.
Aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da vigência da
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e não declarados em GFIP, aplica-
se a multa mais benéfica, obtida pela comparação do resultado da soma da multa
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e a multa por falta de declaração em
GFIP, vigente à época da materialização da infração, com o resultado da incidência de
multa de 75%.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 05/2007 (inclusive)
e dar parcial provimento para excluir do lançamento as verbas referentes ao 13o salário
indenizado e verba de patrocínio de clube de futebol; II) por maioria de votos, dar
parcial provimento para excluir os valores de PLR decorrentes de Convenção Coletiva
de Trabalho, vencidos os conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes e Andrea Brose
Adolfo; III) quanto às multas relacionadas à GFIP, submetida a questão ao rito do art.
60 do Regimento Interno do CARF, foram apreciadas as seguintes teses: a) aplicação da
regra do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009; b) aplicação das regras estabelecidas pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009; c) aplicação da regra do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos
fatos geradores, limitada ao percentual de 75%, previsto no artigo 44, I, da Lei no 9.430,
de 1996; em primeira votação, se manifestaram pela tese "a" os Conselheiros Fabio
Piovesan Bozza, Alexandre Evaristo Pinto e Fernanda Melo Leal; pela tese "b" os
Conselheiros Andrea Brose Adolfo e Jorge Henrique Backes; e pela tese "c" o
Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes; excluída a tese "c" por força do disposto no art.
60, parágrafo único, do RICARF, em segunda votação, por voto de qualidade, restou
vencedora a tese "b", vencidos os conselheiros Fabio Piovesan Bozza, Alexandre
Evaristo Pinto e Fernanda Melo Leal; com isto, as multas restaram mantidas, como
constam no lançamento; e IV) por unanimidade de votos, negar provimento nas demais
matérias, votaram pelas conclusões na matéria PLR Diretor não empregado, os
conselheiros Julio Cesar Vieira Gomes, Jorge Henrique Backes e Andrea Brose Adolfo.
Designada para redigir o voto vencedor com relação à multa aplicada a conselheira
Andrea Brose Adolfo.
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.507 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723783/2012-41

Cientificado do acórdão em 15/03/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 1.796), o Contribuinte opôs, em 20/03/2018, os Embargos de Declaração de
fls. 1.799 a 1.810 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 1.797), rejeitados nos termos do
despacho de fls. 1.818 a 1.822.
Foi o Contribuinte cientificado do despacho em 27/08/2018 (Termo de Ciência de
fls. 1.829) e, em 10/09/2018, interpôs o Recurso Especial de fls. 1.832 a 1.866 (Termo de
Juntada fls. 1.831), com fundamento no art. 37, § 2o, II, do Decreto no 70.235, de 1972, e no art.
64, II, 67 e seguintes, do Anexo II, do RICARF, suscitando a rediscussão das seguintes matérias:
- retroatividade benigna na imposição da multa por descumprimento da
obrigação principal; e
- retroatividade benigna na imposição da multa por descumprimento da
obrigação acessória.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi dado seguimento parcial, admitindo-se a
rediscussão da matéria retroatividade benigna na imposição da multa por descumprimento
da obrigação principal (despacho de fls. 2.031 a 2.037).
Em seu apelo, o Contribuinte apresentou as seguintes alegações quanto à matéria
que obteve seguimento:
- até o advento da MP no 449, de 2008 (posteriormente convertida na Lei no
11.941, de 2009, sem alterações no ponto em análise), a multa aplicada nos casos previdenciários
era a de mora, como expressamente dispunha o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991;
- ou seja, tanto para os casos de recolhimento espontâneo em atraso, quanto para
os de lançamento de ofício, existia previsão de aplicação de uma única e igual penalidade: a
multa de mora, portanto não havia que se falar em multa de ofício, mesmo nos casos de
lançamento, mas apenas em multa de mora;
- a natureza de multa de mora dessa penalidade, mesmo nos casos em que ocorria
notificação de lançamento, não se configurava apenas em função da denominação comum
prevista na legislação, mas, principalmente, pelo fato de que a multa continuava sendo majorada
após sua constituição, ou seja, com o decorrer do tempo, o percentual da multa era elevado,
podendo chegar a 100%, confirmando que seu principal intuito era punir o Contribuinte em mora
no cumprimento de sua obrigação principal;
- apenas com o advento da MP no 449, de 2008, passou a se aplicar também aos
créditos previdenciários a sistemática de penalidades previstas na Lei no 9.430, de 1996, qual
seja, a aplicação da multa de mora para os casos de recolhimento em atraso (limitada a 20%, nos
termos do art. 61, § 2o, da lei) e imposição de multa de ofício para os casos de constituição do
crédito via atividade fiscal (em geral 75%, conforme art. 44 da lei);
- portanto, anteriormente, com exceção do período em que se aplicava o art. 4o da
Lei no 8.218, de 1991, não havia que se falar na incidência de multa de ofício previdenciária, mas
tão somente na aplicação da multa de mora prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991;
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.507 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723783/2012-41

- como a multa de mora aplicada com base no art. 35, da Lei n.o 8.212, de 1991,
teve sua aplicação limitada ao patamar de 20% pela MP no 449, de 2008 (o que foi confirmado
pela Lei no 11.941, de 2009), é compulsória a aplicação desse percentual, em substituição a todos
aqueles mais gravosos previstos anteriormente (para o presente lançamento, 24% no momento da
lavratura do Auto de Infração, e aí por diante), exatamente como fez o acórdão paradigma, caso
contrário restará afrontada a retroatividade benéfica determinada pelo art. 106, II, “c”, do CTN;
- e nem há que se falar, como fez a Fiscalização, que a comparação para fins da
aplicação da multa mais benigna, no caso, deve ser realizada entre a multa de ofício e a multa de
mora (prevista anteriormente na legislação), porque como tais penalidades têm naturezas
distintas, devem ser comparadas, para fins de aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, a multa de
mora escalonada (redação original do art. 35 da Lei 8.212, de 1991) com a multa de mora
posteriormente limitada ao percentual de 20%;
- conclui-se, portanto, que a penalidade aplicada no presente lançamento deve ser
reduzida ao patamar de 20%, por ser essa a multa de mora atualmente prevista também para as
Contribuições Previdenciárias e por se tratar, evidentemente, de penalidade mais benéfica do que
a anteriormente prevista e aplicada nesse caso (24%, escalonada, para os fatos ocorridos até
11/2008), nos temos também do art. 112, do CTN.
Ao final, o Contribuinte pede o conhecimento e provimento do Recurso Especial,
reformando-se o acórdão recorrido.
Cientificada, a Fazenda Nacional não ofereceu Contrarrazões.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de procedimento fiscal que gerou a exigência de multas previdenciárias
por descumprimento de obrigações principal e acessória. No caso do Acórdão recorrido, negou-
se provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a autuação, na qual já foi aplicado o
entendimento da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, consagrado pela Súmula CARF
no 119, que assim registra:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
Confira-se o voto vencedor do acórdão recorrido:
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.507 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723783/2012-41

De acordo com o relatório fiscal, o presente processo trata de lançamento de
contribuições previdenciárias parte patronal obrigação principal (DEBCAD no
37.372.8522) referentes ao período de 01/2007 a 12/2008 e multa por descumprimento
de obrigação acessória (DEBCAD no 37.372.8549 apresentar GFIP sem todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias), portanto, não é aplicável a sistemática da
multa para falta de pagamento espontâneo.
A multa mais benéfica deve ser apurada mediante comparação entre o valor resultante
do cálculo vigente à época dos fatos geradores e o valor resultante da multa calculada
com base no art. 35-A da Lei 8.212/91, com a redação da MP 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009. Este entendimento está explicitado no art. 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971/2009:
(...)
Portanto, entendo que a multa mais benéfica já foi calculada no momento da autuação,
de acordo com o disposto no art. 476-A da IN RFB 971/2009, acima transcrito, e nos
termos do art. 2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da retroatividade benigna,
consoante o disposto no artigo 106, II, c, do CTN, uma vez que tal procedimento já foi
realizado pela fiscalização no momento da lavratura do auto de infração, nos termos do
artigo 476-A da IN RFB 971/2009 e de acordo com o art. 2o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário com relação ao critério
de cálculo da multa aplicada (princípio da retroatividade benigna).
Assim, uma vez que no acórdão recorrido foi aplicado o entendimento da Súmula
CARF no 119, o Recurso Especial não pode ser conhecido, conforme determina o art. 67, § 3o, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.507 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723783/2012-41

Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital